Tribunal: STF
Processo: AI 831245
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito civil. Contrato de doação. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, apesar de contrária aos interesses da parte. AI-QO-RG 791.292. 3. Necessário o reexame de cláusulas contratuais e matéria infraconstitucional para chegar a conclusão diversa daquela do acórdão recorrido. Óbice do Enunciado de Súmula 454. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.